Tribunal: TJSP
Processo: 2213136-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cálculo de liquidação – Prosseguimento da execução com o refazimento dos cálculos – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213136-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON
APARECIDO DE OLIVEIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213136-85.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2213136-85.2019.8.26.0000 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Edson Aparecido de Oliveira.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Mônica Senise Ferreira de Camargo.
Voto no 36.154
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Cálculo de liquidação
Prosseguimento da execução com o
refazimento dos cálculos Recurso provido em parte.
1
Agravo de instrumento interposto por Edson
Aparecido de Oliveira visando a reforma da r. decisão (fls. 145/146
feito
subjacente) que, nos autos da ação por ele proposta em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, ora em fase de cumprimento de sentença,
homologou o cálculo da autarquia, referente ao valor incontroverso de R$
55.572,59.
Sustenta o agravante, em síntese, que a autarquia não
utilizou, em seu cálculo, o termo inicial do benefício fixado pelo V. Acórdão.
Pleiteia o acolhimento de sua conta no montante de R$ 155.711,03.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Sem resposta.
2
O V. Aresto exequendo concedeu, ao autor, ora
agravante, auxílio-acidente a partir de 06.04.2014 (fls. 40/44 - feito subjacente),
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, “observando-se,
ainda, se for o caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213136-85.2019.8.26.0000 -Voto no
3
De se atentar que no cálculo, ofertado pelo ente
autárquico, foi adotado o termo inicial do benefício 06.04.2017 (fls. 82/84 feito
subjacente). Ou seja: data distinta da disciplinada pelo comando judicial.
Saliente-se que os critérios para a elaboração da conta
de liquidação, inclusive para a atualização das parcelas em atraso e dos juros de
mora, foram estabelecidos pelo V. Acórdão, verbis:
“A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores; os respectivos índices serão definidos em
execução, considerando-se, ainda, o posicionamento do E.
STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês,
de forma decrescente. Mas é de se observar o que foi decidido
no RE 870.947/SE, Tema 810 do E. STF”.
Neste passo, de rigor o prosseguimento da execução com
o refazimento dos cálculos nos moldes delineados.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)